Tribunal: CARF
Processo: 10803.720012/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720012/2016-38
ACÓRDÃO
2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFREDO RIOJI MATSUFUJI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em
datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza
jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do
contribuinte.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem
observar o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%,
em face da legislação superveniente mais benéfica.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
2

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de Auto de Infração
relativo a Imposto de Renda da Pessoa Física de fls. 1293/2303, referente à omissão de
rendimentos por meio de depósitos bancários de origem não comprovada, apurado nos anos-
calendário 2011 e 2012, no valor total de R$ 657.524,84, sendo R$ 230.898,50 quanto ao imposto,
R$ 98.697,84 no tocante a juros de mora), e R$ 327.928,50 a título de multa proporcional,
merecendo destaque os seguintes trechos do Termo de Verificação e Conclusão Fiscal - TVCF, de
20/07/2016 (fls. 1304/1338):
3 - O sujeito passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI, CPF n° 012.458.028- 95, RG n° 9.892.956
SSP/SP, nascido em 02/10/1960, foi servidor público federal, ocupante do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, tendo como endereço cadastrado na Receita
Federal do Brasil a Travessa Baronesa Aretin, n° 7, casa 7, Moema - São Paulo -SP.
4 - ALFREDO RIOJI MATSUFUJI solicitou exoneração do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil a partir de 26 de dezembro de 2011, conforme Portaria n° 3, de
4 de janeiro de 2012, abaixo transcrita:
5 - O Ministério Público Federal move contra o sujeito passivo ALFREDO RIOJI
MATSUFUJI o processo n° 0000815-83.2015.403.6100 de Ação Civil de Improbidade
Administrativa.
(...)
10 - Entre 2004 e 2008 o sujeito passivo ALFREDO adquiriu dez imóveis (comerciais e
residênciais) por valores de certa forma reduzidos. Entre 2009 e 2010 alienou nove
destes imóveis por valores extremamente valorizados quando comparados com os seus
valores de aquisição informados.
(...)
14 - Abaixo a fiscalização estabelece a relação percentual entre os valores de aquisição
informados pelo sujeito passivo ALFREDO com os valores recebidos anualmente a título de
aluguéis. Como vemos temos aqui mais uma confirmação dos valores subestimados dos
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
3
imóveis adquiridos pelo sujeito passivo ALFREDO. O retorno anual de 61,40% (2005),
61,03% (2006), 68,75% (2007), 42,87% (2008), 42,24% (2009) e 28,37 (2010) é totalmente
irreal. Para imóveis adquiridos pelo total de R$ 1.766.000,00 o sujeito passivo ALFREDO
obteve de retorno a título de aluguel o total de R$ 3.311.663,39 no período de 2005 a
2010.
15 - Constatou a fiscalização que a empresa JARMOD Ind. e Com. Ltda alienou para o
sujeito passivo ALFREDO a sala comercial SUC n° 92 no Shopping lbirapuera em
12/06/2006 pelo valor de R$ 150.000,00.
16 Ocorre que a empresa JARMOD alienou a sala comercial SUC n° 92 no Shopping
Ibirapuera para ALFREDO pelo valor de R$ 150.000,00 e alugou esta e a sala comercial
SUC no 91 do referido fiscalizado, pagando a este o total de R$ 1.193.266,52 no peroodo
de 2006 a 2011 a título de aluguel. R$ 90.000,00 (2006), R$ 113.000,00 (2007), R$
265.000,00 (2008), R$ 193.500,00 (2009), R$ 301.000,00 (2010) e R$ 230.766,52 (2011).
17 Registra-se que a sala SUC no 92 no Shopping Ibirapuera que ALFREDO adquiriu por
R$ 150.000,00 em 2006 foi alienada por R$ 1.371.000,00 em 2011. A outra sala, SUC no
91, adquirida por R$ 170.000,00, foi alienada por R$ 1.731.000,00 também em 2011.
18- A fiscalização constatou também que o sujeito passivo ALFREDO retificou em
08/12/2012 suas Declarações de Ajuste Anual correspondentes aos anos calendários de
2007, 2008, 2009 e 2010.
19- Dentre os itens retificados constata-se que o objetivo principal do sujeito passivo
ALFREDO foi de inserir nas declarações, em 08/12/2012, SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS que
teriam se realizados em 2007 e 2008 por Shizuko Matsufuji, CPF n° 854.016.258-04, nos
valores respectivos de R$ 120.000,00 e R$ 953.400,00, no total de R$ 1.073.400,00, que
teriam se concretizado com entrega de moeda em espécie, para justificar aquisições
patrimoniais efetuadas pelo referido que totalizaram R$ 3.336.464,26 entre 01/01/2006
a 31/12/2008.
20 - SHIZUKO MATSUFUJI, CPF n° 854.016.258-04, é a MÃE do sujeito passivo ALFREDO.
21 - As declarações de SHIZUKO, correspondentes aos anos calendários de 2007, 2008,
2009 e 2010, foram retificadas, igualmente às declarações de ALFREDO em 08/12/2012.
Nas retificadoras de SHIZUKO incluiu-se o suposto empréstimo de R$ 1.073.400,00 que
teria se concretizado com entrega de moeda em espécie.
(...)
23 - Tambem em consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil a fiscalização
constatou que tanto as quatro Declarações de Ajustes Retificadoras em nome de
ALFREDO, acima especificadas, assim como as quatro em nome de SHIZUKA, FORAM
TRANSMITIDAS/ENTREGUES A PARTIR DE UM MESMO COMPUTADOR de ENDEREÇO IP
LOCAL 192.168.0.101. Abaixo a fiscalização reproduz as consultas das retificadoras do AC
de 2008.
(...)
34 - Em 04/05/2016 a fiscalização lavrou "Termo de Constatação Fiscal", excertos do
mesmo abaixo, registrando a análise dos esclarecimentos e documentos comprobatórios
apresentados pelo sujeito passivo ALFREDO relacionados a "Divergência relativa ã
apuração de Deduções Indevidas de Pensão Alimentícia" e "Apuração nos Ganoos de
Renda Variável e seus recoloimentos". A fiscalização concluiu na oportunidade pela glosa
de ofício do valor de R$ 89.305,48 deduzido indevidamente no ano calendario de 2011 a
título de pensão alimenticia, assim como por valores a serem exigidos por insuficiência nos
recoloimentos efetuados sobre ganoos de renda variavel nos anos calendários de 2011,
2012 e 2013.
35 - Em 05/05/2016 a fiscalização lavrou "Termo de Constatação Fiscal" registrando a
análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo ALFREDO em atendimento ao
"Termo de Intimação Fiscal" lavrado em 07/03/2016, referente a comprovação de
recursos financeiros de operações de creditos/depósitos efetuados em contas correntes e
de investimentos no BANCO BRADESCO S/A, ATIVA S/A CORRETORA, ICAP CORRETORA,
AGORA S/A CORRETORA, BANCO DO BRASIL S/A e ITAUBANCO S/A.
(...)
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
4
39- Em 04/05/2016 a fiscalização lavrou "Termo de Constatação Fiscal" pelo qual
concluiu naquela oportunidade pela glosa de ofício do valor de R$ 89.305,48 deduzido
indevidamente no ano calendario de 2011 a título de pensão alimenticia, assim como
por valores a serem exigidos por insuficiência nos recolhimentos efetuados sobre
ganhos de renda variavel nos anos calendários de 2011, 2012 e 2013.
40- Nesta oportunidade, em reanálise após a apresentação de novos documentos e
esclarecimentos pelo sujeito passivo ALFREDO em 07/06/2016 a fiscalização reformula o
seu entendimento anterior e registra a não existência de valores a exigir por insuficiência
de recoloimentos efetuados sobre ganoos de renda variável nos anos calendários de 2011,
2012 e 2013. 41 - Por outro lado a fiscalização mantém o entendimento pela glosa de
ofício do valor de R$ 89.305,48 deduzido indevidamente pelo sujeito passivo ALFREDO
no ano calendario de 2011 a título de pensão alimenticia. Deduziu o valor de R$
180.000,00 quando o valor permitido era de R$ 90.695,52. 42 - Em 27/06/2016 a
fiscalização REINTIMOU o sujeito passivo a, no prazo de 10 (DEZ) dias, COMPROVAR,
INDIVIDUALMENTE, A ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS OPERAÇÕES DE
VALORES CREDITADOS / DEPOSITADOS em suas contas correntes / contas depósitos-
investimentos mantidas no BANCO BRADESCO S/A, AGORA S/A CORRETORA, BANCO DO
BRASIL S/A e ITAUBANCO S/A, anos calendários de 2011 a 2013, conforme relação dos
créditos / depósitos (total de 77) discriminados individualmente no "ANEXO I" do "Termo
de Reiteração de Intimação Fiscal".
(...)
44 - A fiscalização, após análise, considera COMO COMPROVADA a origem de recursos
financeiros do depósito/crédito de número de ordem 129, no valor de R$ 12.154,68,
efetuado no Banco do Brasil em 28/11/2011, conforme contratos de locação com a
empresa Jarmod.
45 - A fiscalização, após análise, considera COMO NÃO COMPROVADA a origem de
recursos financeiros do depósito/crédito de número de ordem 6, no valor de R$
77.000,00, efetuado no Bradesco em 07/02/2012, visto a insuficiência de documentação
comprobatória que dessem suporte à argumentação apresentada pelo sujeito passivo
ALFREDO.
46 - A fiscalização lavrou "Termos de Continuidade de Ação Fiscal" nas datas de
11/01/2016, 01/03/2016, 13/04/2016 e 20/05/2016.
(...)
51 - POSTO ISSO, CONSTATA A FISCALIZAÇÃO que os depósitos/créditos com origem dos
recursos financeiros das operações efetuados no BANCO BRADESCO S/A, AGORA S/A
CORRETORA, BANCO DO BRASIL S/A e ITAUBANCO S/A constantes do "ANEXO I" do
"Termo de Intimação Fiscal", lavrado em 07/03/2016, e "ANEXO II" do "Termo de
Constatação Fiscal- 07/05/2016" e "Termo de Reiteração de Intimação Fiscal-27/06/2016",
SE CONFIGURAM, visto ausência de apresentação de documentos oábeis e idôneos
comprobatórios da origem dos recursos financeiros das operações, como DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA, CARACTERIZANDO-SE OS MESMOS COMO RENDIMENTOS OMITIDOS DA
TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF, SUJEITANDO-SE A
TRIBUTAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI n° 9.430/1996, BASE LEGAL DO ARTIGO 849
DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA (RIR/99)
(...)
58- Os créditos/depósitos efetuados no BANCO BRADESCO S/A, AGORA S/A CORRETORA,
BANCO DO BRASIL S/A e ITAUBANCO S/A, CONFIGURADOS COMO DE ORIGEM DE
RECURSOS FINANCEIROS DAS OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS, dos ANOS CALENDÁRIOS
DE 2011 e 2012, QUE SE CARACTERIZAM COMO RENDIMENTOS OMITIDOS DA
TRIBUTAÇÃO, OS QUAIS, TERÃO, CONSEQUENTEMENTE, O IMPOSTO EXIGIDO DE OFÍCIO
(AUTO DE INFRAÇÃO) PELA FISCALIZAÇÃO, SÃO RELACIONADOS INDIVIDUALMENTE NO
"ANEXO 1" DESTE, SENDO DEMONSTRADO ABAIXO A CONSOLIDAÇÃO MENSAL DE SEUS
VALORES:
(...)
61 - Conforme "Termo de Constatação Fiscal-04/05/2016" a fiscalização registrou que o
sujeito passivo ALFREDO deduziu na Declaração de Ajuste Anual do AC de 2011 o valor de
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
5
R$ 180.000,00 a título de pensão alimentícia. O valor da pensão determinado
judicialmente, devidamente atualizado, alcançou o montante de R$ 90.695,52 para o
respectivo ano-calendário. Cabe a fiscalização, portanto, proceder a glosa de ofício do
valor excedente de R$ 80.305,48, exigindo o imposto de renda pessoa física devido por
intermédio de Auto de Infração.
62) Impõem-se a fiscalização a aplicação da multa qualificada prevista no inciso II do artigo
44 da Lei n° 9.430/1996, visto restar configurada e caracterizada a atitude dolosa neste
procedimento fiscal, com a presença de elementos que firmam a convicção da fiscalização
da ocorrência de fraude fiscal praticada pelo sujeito passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI.
63) A fiscalização constatou que o sujeito passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI deixou de
comprovar a origem de recursos financeiros de operações de 76 (setenta e seis)
depósitos/creditos na AGORA S/A CORRETORA, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL
S/A e ITAU UNIBANCO S/A, nos anos calendarios de 2011 e 2012.
64) A fiscalização constatou também que o sujeito passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI
deixou de comprovar a origem de recursos financeiros de operações de 331 (trezentos e
trinta e um) depósitos/creditos na AGORA S/A CORRETORA, ATIVA S/A CORRETORA,
BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S/A e BANCO BRADESCO S/A, nos anos
calendarios de 2009 e 2010.
65) A não comprovação das origens de recursos financeiros de operações de 407
(quatrocentos e sete) depósitos/creditos no AGORA S/A CORRETORA, ATIVA S/A
CORRETORA, BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S/A e BANCO BRADESCO S/A nos
anos calendarios de 2009 a 2012 caracteriza a prática reiterada, continuada e contumaz
de omissão de rendimentos de imposto de renda pessoa física praticada pelo sujeito
passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI ao longo de vinte e nove meses consecutivos,
ocultando de forma deliberada estes rendimentos da tributação.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS: A fiscalização produziu Representação
Fiscal para Fins Penais conforme determina a Portaria RFB n° 2.439/10 com as alterações
efetuadas pela Portaria RFB n°3.182/11, formalizada pelo processo n°10.803.720.043/2015-16.
De acordo com o acima exposto, ENCERRAMOS nesta data (Processo Administrativo Fiscal
n° 10.803-720.012/2016-38) o procedimento fiscal, compreendendo os anos calendários
de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, relacionado ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA,
desenvolvido sob a tutela do Mandado de Procedimento Fiscal —MPF n° 08.1.06.00-2015-
00250-6, em nome de ALFREDO RIOJI MATSUFUJI, procedendo a lavratura do competente
auto de infração a título de lançamento "ex-officio" para os fatos geradores
compreendidos nos anos calendários de 2011 e 2012.

2.

Houve interposição de impugnação (fls. 1351/1384) por parte do contribuinte,
ocasião em que, relativamente ao mérito, apresentou a seguinte estrutura de subtópicos e seus
respectivos argumentos:

Preliminar(es):
1) Da Decadência da Multa Qualificada de
150%
Sustenta que mesmo que oouvesse qualquer
indício de prática fraudulenta por parte do
Recorrente, não poderiam ensejar a multa
qualificada de 150%, visto estar amparada em
fatos ocorridos oá mais de 05 anos (anos de 2004 e
2010), já atingidos pela decadência.
Mérito:
1) Da
Impossibilidade
do
Lançamento
Realizado
com
Base
em
Meras
Suposições e Suas Contradições
O contribuinte alega que a Fiscalização se
fundamenta
em
fatos
circunstanciais
e
documentos sem vínculo causal direto com as
acusações da autuação. A maior parte dos
depósitos
questionados
é
proveniente
de
operações envolvendo imóveis de propriedade do
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
6
Recorrente.
Além disso, considerando que parte dos recursos
foi reconoecida pela Fiscalização, a não aceitação
de outros depósitos configura uma contradição
fiscal.

2) Da Omissão de Receitas Lastreada em
Depósitos Bancários - Caso Concreto
Argumenta que é inadmissível o lançamento
tributário baseado apenas em indícios. Para que o
lançamento seja válido, é necessário comprovar
categoricamente o nexo causal entre cada
depósito e a suposta omissão de rendimentos.
Logo,
a
Autoridade
Lançadora
deveria
ter
demonstrado de forma clara e segura a omissão de
receita antes de calcular a base de incidência do
imposto. O impugnante argumenta que isso não foi
feito, pois não oouve comprovação efetiva do fato
gerador e a base de cálculo foi determinada de
forma imprecisa. Assim, sustenta ser nulo o
lançamento com base em presunção fiscal no
presente caso.
3) Da Comprovação da Origem do Depósito
Bancário de Ordem n° 06 - R$ 77.000,00
O Recorrente sustenta que comprovou que o
depósito de R$ 77.000,00 corresponde à devolução
de um empréstimo feito à empresa PAC Sistema
Educacional de Ensino Integrado SS Ltda. O
contrato social da empresa foi anexado para
comprovar que o projeto de implantação de cursos
superiores não obteve resultados satisfatórios,
levando à devolução do valor. O empréstimo,
realizado em 13/04/2005, tinoa como objetivo a
implantação
de
faculdades,
conforme
demonstrado pelas planiloas de estimativas e pela
procuração para representação junto ao Ministério
da Educação.
4) Da Dedução dos Valores Pagos a Totulo
de Pensão Alimentícia
Sustenta que de acordo com o regime de caixa
aplicável às pessoas físicas, o valor de R$
180.000,00 pago pelo Recorrente em 2011 a título
de pensão deve ser deduzido na apuração do IRPF
desse ano. Portanto, a autuação não pode
prosperar. No entanto, caso se entenda de forma
diferente, o Fisco poderia cobrar apenas os juros
sobre a diferença paga a maior, no valor de R$
14.418,31, considerando que se trata apenas de
antecipação de despesas de 2012.
5) Do Descabimento da Multa Qualificada
Alega que nenouma a multa agravada não admite
a presunção de fraude com base em omissão de
receitas, como no Auto de Infração impugnado.
Arguiu em seu favor a Súmula 14, do CARF. Assim,
incabível a aplicação da multa de 150%, razão pela
qual faz-se imprescindível a redução do percentual
da multa para 75%.

3.

Por sua vez, em julgamento da impugnação, adveio o Acórdão DRJ no 11-55.346 –
5a Turma da DRJ/REC, fls. 1730/1757, datado de 22/03/2017, cujo dispositivo considerou
procedente em parte a impugnação, nos termos assim ementados:

Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo, através
de documentação oábil e idônea. A inversão do ônus da prova desobriga o fisco de
comprovar o acréscimo patrimonial, os sinais exteriores de riqueza ou a renda consumida
como condição para a caracterização da omissão de rendimentos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Os pagamentos realizados pelo alimentante em cumprimento de acordo de separação
oomologado na Justiça, referentes à instrução de alimentandos, não são dedutíveis como
pensão alimentícia e, na condição de dedução de despesas com instrução, devem
respeitar o limite legal. As despesas com cursos de idiomas, água e energia elétrica não se
enquadram como dedução de pensão alimentícia por falta de previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.

O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão da DRJ em 06/04/2017, conforme
Aviso de Recebimento de fl. 1762, em face do qual interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário
em 05/05/2017 (fls. 1900/1931), no âmbito do qual apresentou a seguinte estrutura de subtópicos
e seus respectivos argumentos:

Preliminar(es):
1) Da Decadência da Multa Qualificada de
150%
Sustenta que mesmo que oouvesse qualquer
indício de prática fraudulenta por parte do
Recorrente, não poderiam ensejar a multa
qualificada de 150%, visto estar amparada em
fatos ocorridos oá mais de 05 anos (anos de 2004 e
2010), já atingidos pela decadência.
Mérito:
1) Do Lançamento Realizado com Base em
Meras Suposições e Suas Contradições
O contribuinte alega que a Fiscalização se
fundamenta
em
fatos
circunstanciais
e
documentos sem vínculo causal direto com as
acusações da autuação. A maior parte dos
depósitos
questionados
é
proveniente
de
operações envolvendo imóveis de propriedade do
Recorrente.
Além disso, considerando que parte dos recursos
foi reconoecida pela Fiscalização, a não aceitação
de outros depósitos configura uma contradição
fiscal.

2) Do Lançamento Realizado com Base em
Presunção
O contribuinte defende que a presunção de que
depósitos bancários são rendimentos tributáveis
compromete a segurança jurídica do contribuinte.
Para comprovar que os depósitos não declarados
representam
omissão
de
rendimentos,
é
necessário demonstrar sua utilização como renda
consumida, com sinais claros de riqueza. No
entanto, o fisco agiu de forma arbitrária ao tributar
os depósitos, sem realizar a devida diligência.
3) Da Comprovação da Origem do Depósito
Bancário de Ordem n° 06 - R$ 77.000,00
O Recorrente sustenta que comprovou que o
depósito de R$ 77.000,00 corresponde à devolução
de um empréstimo feito à empresa PAC Sistema
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
8
Educacional de Ensino Integrado SS Ltda. O
contrato social da empresa foi anexado para
comprovar que o projeto de implantação de cursos
superiores não obteve resultados satisfatórios,
levando à devolução do valor. O empréstimo,
realizado em 13/04/2005, tinoa como objetivo a
implantação
de
faculdades,
conforme
demonstrado pelas planiloas de estimativas e pela
procuração para representação junto ao Ministério
da Educação.
4) Da Dedução dos Valores Pagos a Totulo
de Pensão Alimentícia
Sustenta que de acordo com o regime de caixa
aplicável às pessoas físicas, o valor de R$
180.000,00 pago pelo Recorrente em 2011 a título
de pensão deve ser deduzido na apuração do IRPF
desse ano. Portanto, a autuação não pode
prosperar. No entanto, caso se entenda de forma
diferente, o Fisco poderia cobrar apenas os juros
sobre a diferença paga a maior, no valor de R$
14.418,31, considerando que se trata apenas de
antecipação de despesas de 2012.
5) Do Descabimento da Multa Qualificada
sobre
as
Receitas
Supostamente
Omitidas (Depósitos Bancários)
Alega que nenouma das alegações contra o
Recorrente se sustenta, bem como que não oá
indício de práticas fraudulentas ou intenção
deliberada e sistemática de evitar o recoloimento
dos impostos. Assim, incabível a aplicação da multa
de 150%, razão pela qual faz-se imprescindível a
redução do percentual da multa para 75%.

6.

Ao final, o contribuinte requer o cancelamento do Auto de Infração recorrido.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto
no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, na medida em que o sujeito passivo manifestou
ciência do Acórdão da DRJ em 06/04/217, fl. 1.762, e interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário
(fls. 1900/1931) em 05/05/2017.
9.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.

MÉRITO

Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
9
10.

Antes de adentrar ao mérito, destaco que a questão da decadência da multa
qualificada de 150% será apreciada posteriormente.

DO LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES E SUAS CONTRADIÇÕES

11.

O contribuinte reitera os mesmos argumentos apresentados em sede de
Impugnação, destacando, em síntese, que a autuação se fundamenta em fatos meramente
circunstanciais e em documentos desprovidos de vínculo causal direto com as acusações
formuladas. Alega, ainda, que a maior parte dos depósitos questionados é proveniente de
operações envolvendo imóveis de sua propriedade, conforme demonstrado a seguir:

Como visto, o item 1 do presente Auto de Infração tem como objeto a
suposta omissão de rendimentos nos anos-calendário de 2011, 2012 e
2013, tendo a Fiscalização fundamentado a alegada infração basicamente
em alegações vazias de compras de imóveis subvalorizados, recebimentos
de aluguéis superestimados e em outras suposições que em nada se
relacionam com o cerne da autuação.

Nota-se claramente a falta identidade entre o objeto autuado e os
fundamentos expostos no TVF.

Ao descrever os fatos, resta evidente que a Fiscalização, pautando se
exclusivamente por suas convicções subjetivas, se precipita e emite juízo
de valor pré-concebido, notadamente baseado em fatos circunstanciais e
em documentos que não constituem nexo causal para as acusações
constantes da presente autuação.

12.

Contudo, tal argumento não merece acolhida. Tanto a fiscalização quanto o próprio
acórdão recorrido apresentaram, de forma fundamentada, os elementos e razões que ensejaram a
autuação, demonstrando a existência de base fática e jurídica suficiente para a constituição do
crédito tributário. É o que se verifica no seguinte trecho do acórdão recorrido:

14. Neste ponto, cabe esclarecer que a autuação perpetrada contra o
contribuinte não se baseou em acréscimo patrimonial a descoberto ou em
sinais exteriores de riqueza e sim na omissão de rendimentos
caracterizados pela existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada. Não se tratou no procedimento fiscal, de determinar o
acréscimo patrimonial do contribuinte para concluir que ele não foi
justificado e tributar a renda que o causou. O que foi feito pela Fiscalização
foi exigir do contribuinte que provasse a origem dos recursos depositados
em suas contas bancárias, sob pena de admitir, com base em presunção
legal, que se tratava de rendimentos omitidos.

Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
10
14.1 O contribuinte reclama que os fiscais relataram fatos ocorridos
anteriormente aos períodos fiscalizados e que a tributação baseou-se em
presunção. Quanto à primeira afirmação, cabe lembrar que o relato serviu
apenas para contextualizar a ação fiscal, mas em nada influenciou os
valores lançados. Quanto à presunção, é verdade que, em tese, um
depósito bancário, por si só, não caracteriza o rendimento. Porém, a lei
presume que o depósito é rendimento, salvo se o contribuinte, e não a
Fiscalização, comprovar que os recursos depositados, ou não se
enquadram no conceito de renda, ou, no caso de constituírem renda, já
foram oferecidos à tributação, ou ainda, são isentos ou tributados
exclusivamente pela fonte pagadora.

13.

Nesse sentido, verificando-se que o lançamento não se baseou em meras
suposições, mas decorreu de trabalho efetivo da fiscalização, que inclusive intimou o contribuinte
a prestar esclarecimentos, tal alegação deve ser afastada, devendo ser negado provimento ao
recurso voluntário quanto a este ponto.

DO LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE EM PRESUNÇÃO

14.

No tocante a este tópico, o contribuinte sustenta, em síntese, que os depósitos
bancários, por si sós, não caracterizam disponibilidade de renda, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996 e de acordo com precedentes administrativos (Acórdãos no 102-29.673 e no 201-
29.756). Alega, ainda, que competiria ao Fisco comprovar a origem dos valores como rendimentos
omitidos, e não apenas presumi-la com base na movimentação bancária.

15.

Assim como no tópico anterior, os argumentos apresentados pelo contribuinte não
merecem acolhida.

16.

A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo, conforme previsto no art. 42
da Lei no 9.430/1996. Referido dispositivo estabelece presunção relativa (juris tantum), segundo a
qual os valores depositados em conta bancária, cuja origem não seja devidamente comprovada
mediante documentação hábil e idônea, caracterizam rendimentos omitidos, legitimando,
portanto, a constituição do crédito tributário. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste
Egrégio CARF:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE VALORES DEPOSITADOS E
RENDIMENTOS DECLARADOS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão
de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
11
comprovada pelo sujeito passivo, através de documentação oábil e idônea.
Cabe ao contribuinte fazer a correlação entre os valores declarados e os
depósitos para que se possa excluí-los da presunção de omissão. (Processo
no 10660.720103/2015-64. Acórdão no 2402-013.163. Sessão do dia
15/09/2025)

LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Quando da constatação de depósitos bancários cuja origem reste não
comprovada pelo sujeito passivo, de se aplicar o comando constante do
art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996, presumida a omissão de rendimentos.
(Processo no 10437.720797/2014-01. Acórdão no 2101-003.350. Sessão do
dia 07/10/2025).

17.

Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto a este ponto.

DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORDEM N° 06 - R$ 77.000,00

18.

O Recorrente sustenta que comprovou que o depósito de R$ 77.000,00
corresponde à devolução de um empréstimo feito à empresa PAC Sistema Educacional de Ensino
Integrado SS Ltda. O contrato social da empresa foi anexado para comprovar que o projeto de
implantação de cursos superiores não obteve resultados satisfatórios, levando à devolução do
valor, conforme trecho abaixo transcrito:

Pois bem. O Recorrente esclareceu em sede de Impugnação que referido
depósito, no valor de R$ 77.000,00, refere-se à devolução de empréstimo
efetuado à empresa PAC Sistema Educacional de Ensino Integrado SS Ltda,
oportunidade em que se pleiteou a juntada de seu contrato social (Doc. 06
da Impugnação), uma vez que o projeto elaborado não obteve resultados
satisfatórios, de modo que fora feita a opção pela devolução do valor
mutuado.
Referido empréstimo, contratado em 13/04/2005, visava a implantação de
cursos superiores, conforme podem comprovar cópia das planilhas de
estimativas para implantação de Faculdades em Itapecerica da Serra/SP
(Doc. 07 da Impugnação), bem como cópia da procuração para
representação junto ao Ministério da Educação (Doc. 08 da Impugnação).
Tal empréstimo foi efetuado com promessa de opção de conversão, do valor
mutuado, em participação de 1% a 2% dos cursos a serem aprovados ou, à
opção do Impugnante, em devolução do valor sem juros e correção.
Ressalta-se que na ocasião no empréstimo, embora não tenha sido
formalizado contrato de mútuo por escrito, fora devidamente emitida Nota
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
12
Promissória no exato valor do empréstimo concedido (Doc. 09 da
Impugnação).
Ora, diante de todo o conjunto probatório juntado, inclusive com nota
promissória no exato valor do montante devolvido ao Recorrente, uma vez
que o projeto elaborado não obteve resultados satisfatórios, resta evidente a
comprovação da origem do depósito recebido pelo Recorrente.
Assim, devidamente esclarecida a origem do depósito de Ordem n° 06 - R$
77.000,00, comprovada por substancial documentação, deve ser reconhecida
a origem do referido depósito, afastando sua caracterização como
rendimento omitido da tributação do IRPF.

19.

Assim, sustenta que a fiscalização ignorou esses elementos, desconsiderando
indevidamente a origem lícita do depósito.

20.

Entendo que os argumentos apresentados pelo Contribuinte não devem prosperar.
Conforme destacado pela fiscalização o contribuinte não comprovou a efetiva entrega dos
recursos à entidade educacional, fato essencial para a comprovação da existência de um contrato
de mútuo. Além disso, não houve a formalização do instrumento contratual, o que compromete a
caracterização jurídica da operação alegada. Apenas colacionou uma nota promissória, que não
apresenta informações suficientes para comprovar a mencionada operação.

21.

Assim, observa-se que, na nota promissória acima reproduzida, não consta qualquer
elemento apto a lhe conferir validade perante terceiros, carecendo, portanto, de eficácia
probatória. Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.

DA DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
22.

Sustenta que de acordo com o regime de caixa aplicável às pessoas físicas, o valor
de R$ 180.000,00 pago pelo Recorrente em 2011 a título de pensão deve ser deduzido na
apuração do IRPF desse ano. Portanto, a autuação não pode prosperar. No entanto, caso se
entenda de forma diferente, o Fisco poderia cobrar apenas os juros sobre a diferença paga a
maior, no valor de R$ 14.418,31, considerando que se trata apenas de antecipação de despesas de
2012.

23.

Alega erro da DRJ ao glosar despesas com água, luz, telefone e TV a cabo, por
entender que não foram “pagas em dinoeiro”. Argumenta que tais despesas constam
expressamente da sentença de separação judicial, que obrigava o recorrente a custeá-las em favor
da ex-cônjuge e dos filhos. Apresenta planilhas demonstrando que pagou R$ 180.000,00 em 2011,
embora o total devido fosse R$ 140.624,30, defendendo que, pelo regime de caixa (Lei 9.250/95),
todo valor efetivamente pago deve ser dedutível.

Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
13
24.

Entendo que, quanto a este ponto, não assiste razão ao contribuinte. Conforme
destacado na decisão recorrida, o auditor fiscal procedeu à glosa com fundamento exclusivo no
excesso verificado em relação ao limite fixado pela Justiça, tendo, portanto, atuado dentro dos
parâmetros legais e da decisão judicial aplicável ao caso, conforme se verifica:

18. Para efetuar a glosa de pensão alimentícia a fiscalização informou que atualizou
o valor estabelecido na sentença homologatória (fls. 30/37) com base na variação
do salário-mínimo. O valor de pensão alimentícia devida em 2011 seria de R$
7.500,01 em janeiro e fevereiro e de R$ 7.569,45 de março a dezembro. Segundo as
autoridades fiscais, houve pagamento a maior, conforme demonstrado no TVCF:
19. O contribuinte considerou como pensão alimentícia dedutível valores referentes
à educação e plano de saúde da ex-esposa e dos filhos, contas de água, energia,
telefone e TV por assinatura. O total devido a título de pensão alimentícia em 2011,
segundo o defendente, seria R$ 140.624,30. Os comprovantes dos pagamentos
lançados como pensão alimentícia pelo contribuinte estão no processo não foram
contestados pelo auditor, que procedeu à glosa fundamentando-a apenas no
excesso em relação ao limite fixado pela Justiça.
(...)
22. Da leitura dos textos normativos pode-se tirar algumas conclusões. A primeira
delas é que os valores referentes às contas de água, energia e telefone, muito
embora previstos como obrigação do alimentante na sentença de separação
homologada em juízo, não se enquadram no conceito de pensão alimentícia
dedutível, haja vista não serem “importâncias pagas em dinheiro” aos alimentandos,
como exige o texto normativo. O mesmo acontece com as despesas com a assinatura de televisão a
cabo, que nem na sentença judicial foram mencionadas. Ressalte-se que a instrução normativa não
amplia o conteúdo legal. Apenas explica o alcance da dedução ao nivelar o contribuinte ainda
casado, que sustenta os próprios filhos e não pode deduzir os pagamentos de água, energia e
telefone, àquele contribuinte separado que paga pensão alimentícia.
22.1 A segunda conclusão é que os pagamentos referentes ao plano de saúde e à educação dos filhos
podem ser deduzidos, porém, não como pensão alimentícia e sim como despesas médicas e com
instrução, respectivamente, respeitadas as regras desta última dedução, dentre as quais estão o
respeito a um limite anual e a indedutibilidade de despesas com cursos de língua estrangeira (IN no
15, de 2001, art. 40, V). O limite individual para as despesas de instrução é de R$ 2.958,23 em 2011.
22.2 Por fim, verifica-se no §1o do art. 49 da IN no 15, de 2001, que os valores de pensão não
deduzidos num determinado mês podem ser utilizados em meses posteriores. Isso autorizaria a
deduzir em 2011 dos valores de pensão que eram devidos em 2010 e tiveram o pagamento
postergado para o ano seguinte. Todavia, no ano-calendário de 2010 não houve insuficiência do
pagamento de pensão, conforme constou do acórdão no 11-55.201, referente ao processo no
10803.720049/2015-85, julgado por esta 5a Turma da DRJ Recife em 08/03/2017. No item 25 do voto
do citado acórdão está o demonstrativo, abaixo reproduzido, onde se constata que não houve
insuficiência:

25.

Assim, houve a aceitação parcial da dedução de pensão alimentícia judicial. Nesse
sentido, cumpre destacar que são dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
14
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do artigo 8o,
inciso II, f da Lei no 9.250/1995. Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

DA DECADÊNCIA DA MULTA QUALIFICADA E DO DESCABIMENTO DA MULTA QUALIFICADA
SOBRE AS RECEITAS SUPOSTAMENTE OMITIDAS (DEPÓSITOS BANCÁRIOS).

26.

O recorrente sustenta que a multa agravada baseou-se em fatos anteriores a 2011,
como aquisições e locações de imóveis entre 2004 e 2010 e empréstimos familiares de 2007–2008
períodos já atingidos pela decadência.
27.

Afirma que não há qualquer fato doloso no período autuado e que o lançamento
violou o art. 173 do CTN, pois a suposta fraude teria origem em operações prescritas.

28.

Por fim, alega o descabimento da multa qualificada, alegando que não houve
evidente intuito de fraude.

29.

Diante das considerações apresentadas pelo contribuinte, cumpre destacar o
disposto na Súmula CARF no 14 e na Súmula CARF no 25:

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo.

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

30.

Contudo, conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal (TFV) e foi
devidamente destacado pela DRJ, o contribuinte realizou uma grande quantidade de depósitos de
forma fracionada, com o intuito de evitar a comunicação das operações ao COAF, conforme se
observa no trecho transcrito abaixo:
Os auditores caracterizaram o dolo do contribuinte nos itens 63 a 65 do TVCF, aqui
novamente reproduzidos:
63) A fiscalização constatou que o sujeito passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI deixou de
comprovar a origem de recursos financeiros de operações de 76 (setenta e seis)
depósitos/créditos na AGORA S/A CORRETORA. BANCO BRADESCO S/A. BANCO DO BRASIL
S/A e ITAU UNIBANCO S/A. nos anos calendários de 2011 e 2012.
64) A fiscalização constatou também que o sujeito passivo ALFREDO RIOJI MATSUFUJI
deixou de comprovar a origem de recursos financeiros de operações de 331 (trezentos e
trinta e um) depósitos/créditos na AGORA S/A CORRETORA, ATIVA S/A CORRETORA, BANCO
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
15
DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S/A e BANCO BRADESCO S/A, nos anos calendários de 2009
e 2010.
65) A não comprovação das origens de recursos financeiros de operações de 407
(quatrocentos e sete) depósitos/créditos no AGORA S/A CORRETORA, ATIVA S/A
CORRETORA. BANCO DO BRASIL S/A. ITAU UNIBANCO S/A e BANCO BRADESCO S/A nos anos
calendários de 2009 a 2012 caracteriza a prática reiterada, continuada e contumaz de
omissão de rendimentos de imposto de renda pessoa física praticada pelo sujeito passivo
ALFREDO RIOJI MATSUFUJI ao longo de vinte e nove meses consecutivos, ocultando de
forma deliberada estes rendimentos da tributação.
27. Por sua vez, o defendente entende que estes fatos não são suficientes para a
caracterização da conduta dolosa:
Todavia, no presente caso nenhuma destas hipóteses se concretizou, eis que em nenhum
momento a d. Autoridade Fiscal traz no acórdão recorrido qualquer prova da fraude
supostamente realizada pelo Impugnante, mas sim meras suposições que não configuram
sequer meros indícios, até porque os atos praticados pelo Impugnante não se subsumem ao
conceito de fraude.
Tal fato resta evidente a partir da plena colaboração do Impugnante durante a Fiscalização,
configurada na apresentação de diversas respostas às intimações, acompanhadas de vasta
documentação, as quais, inclusive, em boa parte, foram aceitas pela Fiscalização e
consequentemente excluídas da autuação. 28. O conjunto de elementos probatórios
constante do processo demonstra que o autuado realizou depósitos bancários em grande
quantidade e volume, com recursos em espécie e cuja origem não teve comprovação,
visando operar em três corretoras de valores mobiliários. Além disso, utilizou-se da prática
de fracionar os depósitos em valores sempre inferiores, porém próximos de R$ 10.000,00,
com o claro intuito de escapar do controle administrativo do COAF, órgão encarregado de
coibir o crime de lavagem de dinheiro.
29. Outro aspecto importante a ser considerado para a caracterização do dolo é a condição
pessoal do agente. Sendo o contribuinte um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil à
época dos fatos, é inadmissível supor que sua conduta não tenha sido praticada de forma
deliberada e com aplicação dos conhecimentos profissionais para atingir seus objetivos.

31.

Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou o
§ 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado penalidade menos severa, reduzindo-a
para 100%. Assim, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, de modo que a multa qualificada fica reduzida ao percentual de 100% (cem por
cento).

CONCLUSÃO
32. Diante do exposto, conhecer Recurso Voluntário, para DAR-LHE provimento parcial, para
reduzir a multa aplicada para 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.996 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720012/2016-38
16
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 2002
DF CARF MF
Original